Tribunal: TJSP
Processo: 2093836-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento individual de sentença nos autos da ação coletiva no 1018497-95.2014.8.26.0053 – Ausência de impugnação dos cálculos – Irrelevância – Caso concreto que trata da mesma hipótese do Tema 973 do STJ – Súmula 345 do STJ - Precedentes - Decisão agravada reformada - Agravo de instrumento provido.